Tribunal: STJ
Processo: 1500423-72.2019.8.26.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780481 - SP
(2024/0401413-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: NELSON MICHIELIN
ADVOGADO
: VICTOR AUGUSTO ESTEVAM VALENTE - SP318234
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente na preclusão das
alegações sobre Acordo de Não Persecução Penal –
ANPP e na incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e
83 do STJ quanto à inépcia da denúncia, à suposta
ilicitude probatória e aos pontos de dosimetria e
continuidade delitiva.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
6. Quanto ao pedido de concessão da ordem de
ofício, não se constata flagrante ilegalidade que a
autorize.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55778209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:42:19
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: ef8a73f0-f378-4d62-98a2-515b207eb4e8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55778209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:42:19
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: ef8a73f0-f378-4d62-98a2-515b207eb4e8

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780481 - SP
(2024/0401413-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: NELSON MICHIELIN
ADVOGADO
: VICTOR AUGUSTO ESTEVAM VALENTE - SP318234
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente na preclusão das
alegações sobre Acordo de Não Persecução Penal –
ANPP e na incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e
83 do STJ quanto à inépcia da denúncia, à suposta
ilicitude probatória e aos pontos de dosimetria e
continuidade delitiva.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
6. Quanto ao pedido de concessão da ordem de
ofício, não se constata flagrante ilegalidade que a
autorize.
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55778230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:42:20
Código de Controle do Documento: aeddaca5-e02d-488a-a25e-58100144da16

Trata-se de embargos de declaração opostos por NELSON
MICHIELIN contra o acórdão de fls. 5.024-5.025, que negou provimento ao
agravo regimental.
A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão deve ser
reformado para sanar omissões e obscuridades quanto ao Acordo de Não
Persecução Penal – ANPP, afirmando não haver preclusão porque requereu,
em primeiro grau, a aplicação do
-A, § 14, do CPP para remessa dos
art. 28
autos ao Procurador-Geral de Justiça, com negativa de vigência também ao
§ 2o, IV, do CPP.
art. 315,
Defende que houve erro material ao atribuir desídia
recursal e requer esclarecimento sobre a conclusão de preclusão, além da
possibilidade de concessão do ANPP com condições que prescindam de
reparação do dano (fls. 5.040-5.044).
Argumenta que a denúncia é inepta por se tratar de norma penal em
branco sem indicação do complemento normativo, sustentando ausência de
veículo legislativo apto a justificar a incidência do ICMS no transporte
aquaviário, o que violaria legalidade e taxatividade. Articula que houve erro
técnico no valor do tributo, pois a acusação considerou o total do crédito com
juros e multa (R$ 10.506.047,31 – dez milhões, quinhentos e seis mil, quarenta
e sete reais e trinta e um centavos), quando apenas o tributo constante do auto
de infração deveria ser considerado (R$ 735.423,32 – setecentos e trinta e cinco
mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), pedindo
esclarecimentos sobre o valor adotado e sobre a não aplicação dos precedentes
invocados (fls. 5.045-5.049).
Defende que há omissão na análise da dosimetria, porque o "grave
dano à coletividade" teria sido reconhecido com base em valor indevido,
impondo a fixação da pena-base no mínimo legal (art. 59 do CP). Expõe que, se
mantida a gravidade, ela deveria incidir como causa de aumento do
da
art. 12
no patamar mínimo, e requer o afastamento da continuidade
Lei n. 8.137/1990,
delitiva por ausência de provas de repetição mensal das condutas ou,
subsidiariamente, a redução da fração ao mínimo de
(fls. 5.050-5.052).
1/6
Expõe, de modo subsidiário, pedido de
de ofício, por
habeas corpus
suposto constrangimento ilegal decorrente de falta de fundamentação adequada
do acórdão (arts. 93, IX, da CF e 315, § 2o, IV, do CPP), postulando o
trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e vício na complementação
da norma penal em branco (arts. 1o, I, da
e 41 do CPP) e o
Lei n. 8.137/1990
reconhecimento de nulidades na dosimetria, inclusive quanto à continuidade
delitiva (fls. 5.052-5.056).
Documento eletrônico VDA55778230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:42:20
Código de Controle do Documento: aeddaca5-e02d-488a-a25e-58100144da16

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir os vícios
apontados e reformar o acórdão impugnado, com esclarecimentos específicos
sobre ANPP, inépcia da denúncia e dosimetria, ou, subsidiariamente, a
concessão de
s de ofício (fls. 5.057-5.058).
habeas corpu
É o relatório.
VOTO

O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, foram reconhecidas: a preclusão
quanto ao acordo de não persecução penal; a suficiência da denúncia nos
termos do
do CPP; a ausência de demonstração específica de ilicitude
art. 41
probatória; e a correção, à luz da jurisprudência desta Corte Superior, dos
critérios adotados na dosimetria e na continuidade delitiva, estando a pretensão
recursal obstada, ademais, pelas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 5.027-5.029):
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos
apresentados
no
agravo
regimental
não
evidenciam haver equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, a conclusão da instância
de origem pela inadmissibilidade do recurso deve ser mantida.
O recurso especial tem como objetivo, no caso, o
reconhecimento de nulidade processual decorrente do não
oferecimento do acordo de não persecução penal, a declaração
de inépcia da denúncia por alegada deficiência na descrição
típica, o reconhecimento de ilicitude probatória e a revisão da
dosimetria da pena aplicada.
A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do
direito aos aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido,
pois o acolhimento do recurso especial dependeria de reexame
do conjunto probatório para alterar as conclusões fáticas
alcançadas pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA55778230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:42:20
Código de Controle do Documento: aeddaca5-e02d-488a-a25e-58100144da16

A questão relativa ao acordo de não persecução penal encontra-
se preclusa, uma vez que o agravante não interpôs recurso
específico contra a decisão que indeferiu o requerimento de
aplicação do instituto, tampouco pleiteou a remessa dos autos
ao Procurador-Geral de Justiça no momento processual
oportuno.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao estabelecer
que a preclusão opera quando não utilizados os meios recursais
adequados, não se conhecendo do recurso especial quando a
orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da
jurisprudência consolidada (Súmula n. 83 do STJ).
Quanto à alegada inépcia da denúncia, o Tribunal de origem
consignou que “a denúncia foi considerada apta e
suficientemente individualizada”, descrevendo adequadamente
os fatos delituosos com indicação das circunstâncias de tempo,
lugar e modo de execução. A jurisprudência deste Superior
Tribunal preconiza que atende aos requisitos do
do CPP
art. 41
a denúncia que narra os fatos criminosos de forma clara e
precisa, também atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
No tocante à ilicitude probatória, o agravante limita-se a tecer
alegações genéricas sobre quebra de sigilo funcional de
advogado
e
inconsistências
técnicas,
sem
demonstrar
especificamente quais elementos probatórios seriam ilícitos ou
como teriam influenciado na formação do convencimento judicial.
Conforme
registrado
no
acórdão
recorrido,
“ausente
comprovação de que eventual informação passada para o
advogado tenha se dado na relação profissional” e “a Defesa
limitou-se a alegar suposta inautenticidade nas informações
fornecidas pela concessionária sem, contudo, delimitar os
fundamentos para tanto ou apresentar provas da procedência de
sua alegação”.
A dosimetria da pena seguiu critérios consolidados nesta Corte
Superior. A valoração das consequências do crime e a aplicação
da continuidade delitiva observaram a jurisprudência pacífica do
STJ, segundo a qual “admite-se a valoração negativa das
consequências do crime de sonegação fiscal quando o valor do
crédito tributário suprimido for expressivo” e “o critério para
fixação da fração de aumento da pena pela continuidade delitiva
é definido pelo número de delitos praticados”, estando o
entendimento das instâncias ordinárias em consonância com a
orientação jurisprudencial do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
Ademais, as questões suscitadas, além de estarem pacificadas
pela jurisprudência desta Corte Superior, demandariam, para
eventual acolhimento, o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado em recurso especial. No caso, portanto,
incidem as Súmulas n. 83 e 7 do STJ, uma vez que “a pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Documento eletrônico VDA55778230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:42:20
Código de Controle do Documento: aeddaca5-e02d-488a-a25e-58100144da16

O papel definido pela Constituição Federal para o Superior
Tribunal de Justiça na apreciação do recurso especial não é o
de promover um terceiro exame da questão posta no processo,
limitando-se à apreciação de questões de direito, viável apenas
quando não houver questionamentos que envolvam os fatos e
as provas do processo.
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade
exclusiva de garantir a uniformidade da interpretação da lei
federal, analisada abstratamente , não se pode conhecer do
recurso especial, que não se presta à correção de alegados
erros sobre a interpretação fático-processual alcançada pelas
instâncias ordinárias.
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior Tribunal
(AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.479.630/SP,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgRg
no

16/9/2024,

18/9/2024;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 2.123.639/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
27/5/2024,
3/6/2024)
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie (AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.372.869/RS,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e
19/3/2024,
22/3/2024;
EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
170.844/PE,
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe
9/4/2024,
de
.
12/4/2024)
Quanto ao pedido de
de ofício, extrai-se do
do
habeas corpus
art. 647
CPP que a ordem será concedida sempre que alguém sofrer ou se achar na
iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir,
contexto no qual, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP, a ordem
poderá ser expedida de ofício.
Trata-se, pois, de
a ser adotada quando
iniciativa do julgador
constatada flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, não
servindo "para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito
de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (EDcl nos EDcl
no AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
AREsp n. 1.777.820/MG,
Turma, DJe de
.
15/4/2021)
Documento eletrônico VDA55778230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:42:20
Código de Controle do Documento: aeddaca5-e02d-488a-a25e-58100144da16

Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
2. Nos presentes aclaratórios, a defesa aduz que o acórdão
embargado incidiu em omissão, porquanto, ao contrário do
decidido, o agravo em recurso especial apresentou efetiva
dialeticidade em relação à decisão agravada. Além disso,
argumentou que as ilegalidades apontadas no apelo nobre, por
serem flagrantes, deveriam ter sido reconhecidas de ofício.
[...]
5. No tocante ao pleito de
de ofício, salienta-
habeas corpus
se que, com lastro na interpretação sistemática dos arts.
647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior
entende que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa
exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante
Todavia,
ilegalidade em procedimento de sua competência.
não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.572.783/RS,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
)
13/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE
DROGAS.
NULIDADE
DA
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA
DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA N. 126 DO STJ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS
ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Esta Sexta Turma tem proclamado que o "habeas corpus
de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando
detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio
para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca
do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de

(EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
"
admissibilidade
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
AREsp n. 1.777.820/MG,
.
15/4/2021)
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55778230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:42:20
Código de Controle do Documento: aeddaca5-e02d-488a-a25e-58100144da16

(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.652.651/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
)
30/8/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL
EM
.
MANEJO

HABEAS
CORPUS
CONCOMITANTE, NA ORIGEM, DE
E
HABEAS CORPUS
RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. COGNIÇÃO AMPLA DA CAUSA A
SER CONCRETIZADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE
EXAMINAR A MATÉRIA
, AINDA QUE SE TRATE
EX OFFICIO
DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O manejo concomitante de recursos e de habeas corpus
contra o mesmo ato não é admissível, sob pena de violação do
princípio da unirrecorribilidade.
[...]
3. Não podem ser analisados
e recursos nos
habeas corpus
quais se constata litispendência, instituto que se configura
quando há igualdade de partes, de objeto e de causa petendi -
como ocorre na origem, em que o juízo exauriente sobre as
provas ocorrerá no julgamento do recurso de apelação, via de
impugnação com o espaço cognitivo adequado.
4. Ausência de pressuposto para a concessão de ordem ex
.
officio
5. Nos termos do
§ 2.o, do Código de Processo

art. 654,
Penal, o
de ofício é concedido por iniciativa
habeas corpus
própria dos Tribunais, ao identificarem ilegalidade flagrante
em casos nos quais a respectiva competência foi
inaugurada. Tal providência não se presta como meio para
que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o
mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não
ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
6. Omissão não configurada. Não é dever jurisdicional do
Magistrado justificar os motivos pelos quais não concedeu
ordem de ofício, pois essa iniciativa decorre de sua atuação
própria e não em resposta a postulações das partes.
7. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
174.708/RJ,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
30/3/2023.
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DE
.
HABEAS CORPUS HABEAS CORPUS
UTILIZADO EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. NÃO
CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE, CAPAZ DE
ENSEJAR CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE
.
HABEAS CORPUS
NÃO CONSTATAÇÃO.
Documento eletrônico VDA55778230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:42:20
Código de Controle do Documento: aeddaca5-e02d-488a-a25e-58100144da16

1. O
não é instrumento para substituir o
habeas corpus
ajuizamento de revisão criminal, em especial se, como no caso,
houver burla à competência, já que não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça revisar acórdão proferido por tribunal
estadual ou regional (art. 105, inciso I, "e", da Constituição
Federal).
2. Conforme previsão do
-A,
e parágrafo único, do
art. 647
caput
Código de Processo Penal, a concessão de
de
habeas corpus
ofício é de iniciativa do julgador. A atuação pressupõe a
identificação de razão suficiente a isso ou, em outras palavras,
de ilegalidade flagrante. Não se presta como subterfúgio para
contornar deficiência de que se reveste a medida processual
adotada pelo defensor e, assim, viabilizar, em qualquer hipótese,
especialmente naquelas manifestamente inadmissíveis, a
análise do mérito.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
951.026/PE,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
28/4/2025.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55778230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:42:20
Código de Controle do Documento: aeddaca5-e02d-488a-a25e-58100144da16

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0401413-0
AREsp 2.780.481 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15004237220198260145
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NELSON MICHIELIN
ADVOGADO
: VICTOR AUGUSTO ESTEVAM VALENTE - SP318234
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ANTONIO CALIXTO PAROLA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: NELSON MICHIELIN
ADVOGADO
: VICTOR AUGUSTO ESTEVAM VALENTE - SP318234
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245485515980119:10@
2024/0401413-0 - AREsp 2780481 Petição : 2025/0112964-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 5DEA1223-A625-4BB3-8671-11A5158D778B